Tribunal: TJBA
Processo: 8003066-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003066-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: DACIO BAIAO DE SOUSA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO MUNICÍPIO E AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DA RENAME. TEMA 793 DO STF. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICAÇÃO. RELEVÂNCIA DOS VALORES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003066-94.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado DÁCIO BAIÃO DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente